Tribunal: STF
Processo: RHC 51603
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-09
Data de publicação: 1973-10-09

Ementa:
- ABORTO. 
A inexistência de exame corpo de delito direto não exclui a pronúncia se foi procedido o indireto com base nos assentamentos de hospital público, corroborados pelos médicos que assistiram a vítima até o falecimento em consequência das manobras abortivas.